Tribunal: TJMT
Processo: 1017777-32.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017777-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAINER PIRES FERREIRA - CPF: 703.177.291-52 (AGRAVANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1017777-32.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RAINER PIRES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME – AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE AFSTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA
– NÃO HOUVE MODIFICAÇÃO PELO PACOTE ANTICRIME NESTE ASPECTO – AGRAVO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

A revogação § 2º do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos, se deu tão somente em razão da previsão de novos percentuais para a progressão de regime
do apenado, em nada alterando na hediondez do delito.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1017777-32.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RAINER PIRES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de execução
interposto por
RAINER PIRES FERREIRA
, nos autos de execução penal nº 2000017-24.2021.8.11.0042, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em face da decisão que indeferiu o pedido de alteração da fração utilizada para progressão de regime de 40% para 16%, no que se refere à condenação oriunda da ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas.

Aduz o agravante que a atual redação do artigo 112 da LEP, no que refere ao requisito objetivo temporal, não mais menciona referido delito como equiparado ao hediondo, devendo, portanto, ser computado, para fins da progressão de regime, o equivalente ao delito simples, ou seja, 16% ou 1/6.

O douto Promotor de Justiça, em contrarrazões opõe-se ao pedido(id.

142137688).

A autoridade judiciária de origem manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (id. 142137689)

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
da lavra do eminente Dr. João Batista de Almeida
,
opina pelo
desprovimento
do agravo (id.

144287189).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 05 de outubro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022